Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. BITCOIN. OBJETO ILÍCITO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.PRINCÍPIO CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
1 – Sociedade em conta de participação. Criptomoedas. Requisitos de validade do negócio jurídico. Nulidade. Consoante disposição do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer a licitude o objeto. É nulo o contrato de investimento financeiro, com promessa irreal de lucro, caracterizado pela possível prática do crime contra o sistema financeiro.
2 – Restituição de valores. Compensação. Declarada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. Ainda que se trate de rendimentos prometidos, as quantias recebidas pelos investidores de negócio jurídico declarado inválido, devem ser decotadas do valor a ser ressarcido pela empresa, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
3 – Honorários. Princípio da causalidade. Sucumbência de parte dos pedidos. Embora o ajuizamento da ação tenha se dado em razão do descumprimento do contrato, não se adota o princípio da causalidade para respaldar a questão sobre distribuição da verba sucumbencial, na medida em que os autores sucumbiram em parte dos seus pedidos. Havendo a sucumbência recíproca, incide à espécie as disposições do artigo 86, caput do CPC, de modo que se mostra escorreita a repartição dos ônus sucumbenciais nos termos da sentença.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
m